Tribunal: TJMT
Processo: 1040647-94.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040647-94.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLORA LOPES SANTIAGO - CPF: 630.974.941-20 (RECORRENTE), MAYARA LOPES DE PAULA - CPF: 050.707.281-21 (ADVOGADO), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1040647-94.2024.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
FLORA LOPES SANTIAGO
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (SEXTA-FEIRA) – DEMORA NO RESTABELECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a recorrente postula indenização por danos morais ao argumento de que a recorrida promoveu a suspensão na prestação do serviço no dia 18.10.2024 (sexta-feira), em razão do inadimplemento da fatura vencida no mês de agosto/2024, e apenas restabeleceu o fornecimento do serviço no dia 21.10.2024, por volta das 6h30, ou seja, após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas estabelecido no artigo 362, IV da Resolução n. 1000 da ANEEL.

2.

A concessionária afirma que, ao contrário do que consta na exordial, o serviço de energia elétrica na residência da reclamante estava suspenso desde 21.05.2024, referente ao inadimplemento da fatura de 03/2024, motivo pelo qual em 18.10.2024, promoveu o recorte.

3.

Pois bem. Em que pese os argumentos da recorrida, nota-se dos documentos anexos que após o primeiro corte alegado (21.05.2024), a energia foi restabelecida e constam leituras e cobranças mensais, inclusive, na fatura do mês de agosto/2024, consta o aviso da possibilidade de corte em caso de manutenção da inadimplência.

4.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

5.

Considerando que a Lei Federal nº
8.987
/1995 e a Lei Estadual nº 6.942/1997 proíbem a realização de
corte
do serviço de energia no último dia útil da semana, mostra-se indevido o
corte
do serviço realizado no caso concreto, pois praticado em uma
sexta
-
feira
, violando o dispositivo legal.

6.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (SEXTA-FEIRA) - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MAJORADO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. É vedada a suspensão da prestação de serviço de energia elétrica em virtude de inadimplemento do consumidor, na sexta-feira, sábado, domingo ou feriado ou no dia anterior a este, conforme nova redação dada pela Lei 14.015/2020 ao determinado no art. 6º, parágrafo único da Lei 13.460/2017. A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(TJ-MT - AC: 10007872520218110024, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

7.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

9.

Recurso conhecido e provido.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigido com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

11.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025